Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-70.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-70.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASA DO PAO PADARIA EIRELI - CNPJ: 33.967.412/0001-54 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CASA DO PAO PADARIA EIRELI

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Ementa
:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTRATO CELEBRADO COM PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. A apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, ilegalidade da capitalização de juros pelo método da Tabela
Price
, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da cobrança de IOF e de Tarifa de Abertura de Crédito, além da existência de excesso de execução, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se a utilização da Tabela
Price
implica capitalização ilícita de juros; (
iii
) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (
iv
) definir se é legítima a cobrança do IOF financiado; (v) estabelecer se é válida a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato bancário celebrado com pessoa jurídica; e (vi) determinar se ficou demonstrado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, tornando dispensável a produção de perícia contábil.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, sem que a utilização da Tabela
Price
, por si só, caracterize anatocismo.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admissível diante de demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado, inexistindo prova de discrepância significativa na hipótese.

O financiamento do IOF constitui prática admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando cobrança abusiva quando prevista contratualmente e ausente demonstração de incidência em desacordo com a legislação.

A cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato celebrado com pessoa jurídica é válida quando expressamente pactuada, inexistindo vedação regulatória específica e ausência de demonstração de abusividade concreta ou desequilíbrio contratual.

A alegação de excesso de execução exige demonstrativo discriminado do valor reputado correto, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, não sendo suficiente parecer técnico baseado em metodologia de cálculo incompatível com o sistema de amortização regularmente contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia e a matéria discutida é predominantemente de direito.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização mensal de juros, sendo lícita a utilização da Tabela
Price
como método de amortização.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera divergência em relação à taxa média de mercado.

O financiamento do IOF constitui prática legítima quando previsto contratualmente e em conformidade com a legislação aplicável.

A cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato bancário celebrado com pessoa jurídica é válida quando expressamente pactuada e ausente demonstração de abusividade.

A alegação de excesso de execução depende da apresentação de demonstrativo discriminado do valor devido e da comprovação objetiva do erro de cálculo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370, 917, § 3º, e 85, §§ 2º e 11; MP nº 2.170-36/2001; CDC,
arts
. 42, parágrafo único, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos 246 e 247; Súmulas 382, 541 e 565 do STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS (repetitivos); STJ,
AgRg
no REsp 1.365.746/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.11.2013; STJ, REsp 2.104.438/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Casa do Pão Padaria
Eireli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT (ID 372765932), que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Na origem, Casa do Pão Padaria
Eireli
opôs embargos à execução em face da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, objetivando a desconstituição parcial ou total do título executivo extrajudicial consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, com fundamento em alegada iliquidez do título, cobrança de encargos indevidos e excesso de execução.

A
sentença
recorrida julgou totalmente improcedentes os embargos à execução, manteve a gratuidade da justiça anteriormente deferida e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da execução, com exigibilidade suspensa, conforme
:

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução opostos por CASA DO PAO PADARIA EIRELIem face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, nos autos da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C00732677-3, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), título executivo extrajudicial.

Em síntese, o Embargante alegou a iliquidez do título executivo, cumulação indevida de encargos moratórios e cobrança de IOF e tarifa de abertura de crédito.Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de gratuidade de justiça.

A Embargada impugnou as razões iniciais sustentou a validade e liquidez do título, a legalidade da taxa de juros pactuada conforme as condições de mercado, a expressa pactuação da capitalização mensal dos juros, a inexistência de cumulação indevida de encargos moratórios e a exigibilidade do débito conforme demonstrativo apresentado, bem como insurgiu-se contra a concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório. Fundamento.

– Do Julgamento Imediato da Lide

O deslinde da demanda não depende de instrução probatória e, assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil.

Dessa feita, plenamente cabível o julgamento antecipado da lide.

– Da Justiça Gratuita

O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Embargante deve ser analisado com atenção, especialmente diante do valor do contrato celebrado entre as partes, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A concessão do benefício pressupõe a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso, o Embargante era empresário individual, o que não afasta sua natureza de pessoa natural para os fins do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Conforme dispõe o art. 44 do Código Civil, a pessoa jurídica é constituída por entidades distintas da pessoa física do empresário individual, cuja inscrição no CNPJ não lhe retira tal condição.

Assim, aplica-se ao caso a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo ônus da parte contrária a apresentação de prova idônea capaz de infirmá-la — o que não se verificou nos autos.

O valor do contrato celebrado não revela, por si só, condição econômica incompatível com o benefício, tampouco o fato de o Embargante estar sendo representado por advogado constituído, hipótese expressamente autorizada pelo § 4º do mesmo artigo, que dispõe que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade.

Dessa forma, ausentes elementos concretos que demonstrem capacidade financeira suficiente para suportar os encargos do processo, MANTENHO a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao Embargante.

– Da Iliquidez do Título Executivo

A parte Embargante sustentou que a obrigação consignada na cédula de crédito apresentada nos autos não seria líquida, o que impediria sua execução. A Embargada, por sua vez, afirmou que o título preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, tendo a inicial sido devidamente instruída com o respectivo demonstrativo de débito.

Razão assiste à Embargada. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial que, para descrever obrigação líquida, deve conter clara demonstração do valor devido e dos encargos incidentes, nos moldes do art. 28, caput e § 2º, da Lei nº 10.931/2004, bem como dos
arts
. 783 e 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a inicial da execução nº 1003276-46.2024.8.11.0051 foi acompanhada de memorial de cálculo detalhado, com indicação precisa do valor principal, dos juros, encargos moratórios e demais acréscimos, o que permitiu à Embargante identificar
e aferir com exatidão os critérios da exação, em conformidade com o disposto no inciso I do § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004. A clareza dos dados apresentados afasta a alegação de iliquidez.

Além disso, o entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)."
(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

Assim, satisfeitos os requisitos legais, AFASTO a alegação de iliquidez do título executivo, mantendo-se hígida a via executiva eleita pela parte credora.

– Da Improcedência da Alegação de Impossibilidade de Cumulação de Multa com Juros de Mora

Sustenta a Embargante que seria indevida a cumulação da multa de mora com os juros moratórios, por ambos decorrerem do mesmo fato gerador – a mora – e, assim, implicarem em penalidade em duplicidade.

A alegação, no entanto, não merece acolhimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a multa de mora e os juros moratórios são penalidades de natureza diversa, podendo, portanto, ser cumuladas. A multa de mora possui caráter punitivo, enquanto os juros moratórios visam à compensação do credor pelo atraso no adimplemento da obrigação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO § 2º,
ART .
85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO. A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente
pactuada .
A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33
( Lei
de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de
permanência .
A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1%
a .a
, e multa moratória de 2% (dois por cento). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do § 2º do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no § 8º do citado
artigo .
Recurso de apelação do autor, parcialmente provido. Apelo do Banco desprovido.(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023).

Assim, a cumulação da multa com os juros de mora não configura
bis in idem
, tampouco afronta qualquer princípio legal, sendo legítima a cobrança de ambos os encargos no bojo da execução.

–
Da Utilização da Tabela
Price

No tocante à alegação de ilegalidade da utilização da Tabela
Price
como método de amortização do saldo devedor, não assiste razão à parte embargante. Trata-se de fórmula amplamente aceita nos contratos bancários, cuja aplicação não configura, por si só, capitalização indevida de juros ou prática abusiva, sobretudo quando prevista expressamente no instrumento contratual, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido, reconhecendo a validade da Tabela
Price
e da capitalização de juros desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente, para tanto, a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. A propósito:

APELANTE: AMANDA DE CASTRO BORGES REIS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. EMENTA. DIREITO
BANCÁRIO .
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA .
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE
MERCADO .
TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
DEMONSTRADA .
PRECEDENTES STJ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONEHCIDO E
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Amanda de Castro Borges Reis contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato movida contra Itaú Unibanco S.A., em razão de alegada abusividade na cobrança de juros remuneratórios praticados, além da nulidade das cláusulas contratuais por afronta ao princípio da boa-
fé .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; e (
ii
) analisar a legalidade da capitalização de juros, das taxas aplicadas no contrato bancário firmado entre os litigantes.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando a matéria em discussão é essencialmente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide (Artigos 370 e 371 do CPC.) 4. As taxas de juros pactuadas nos contratos analisados encontram-se compatíveis com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se configurando
abusividade .
(Precedentes STJ). 5. A instituição financeira não está obrigada a fixar as taxas exatamente na média do mercado, desde que não haja desequilíbrio contratual injustificado em desfavor do consumidor.
6 .
A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão no contrato de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 7. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de
valores .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1 .
A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for essencialmente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.2. A utilização da Tabela
Price
e a cobrança de juros remuneratórios dentro da taxa média de mercado, quando pactuados de forma expressa, não configuram abusividade.
3 .
A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.Dispositivos
relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, e 51, § 1º; Código de Processo Civil, artigos 355, I, e 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, publicado no
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2 .124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/09/2022, publicado no
DJe
28/09/2022; STJ, Súmula 539; N .U 1004004-79.2020.8.11 .0002, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 23/10/2023.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10203357720248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025).

A capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada pelas partes. Para a caracterização dessa capitalização, adota-se o critério de que a taxa anual deve ser superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que indica a aplicação de juros compostos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 541). No caso em apreço, a taxa anual pactuada excede esse limite, evidenciando a validade da capitalização mensal prevista contratualmente.

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade baseada na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que veda a capitalização mensal, visto que tal vedação não se aplica quando há previsão expressa e autorização legal para a cobrança.

Dessa forma, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade quanto ao uso da Tabela
Price
e à cobrança dos juros remuneratórios pactuados.

– Da Abusividade da Taxa de Juros Remuneratórios, cobrança indevida de IOF e Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)

O Embargante alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, sustentando que, à época da contratação, a taxa média de mercado seria inferior àquela aplicada pelo embargado. Contudo, conforme consulta às taxas médias divulgadas pelo Banco Central para o período compreendido entre 9 e 15 de junho de 2023, constata-se que a taxa mensal praticada pelo mercado girava em torno de 3,53%, com taxa anual próxima a 55,83%.

Por sua vez, o título emitido pela Embargante consignou juros remuneratórios de 2,01% ao mês e 26,97% ao ano, índices inferiores à média de mercado então vigente. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há abusividade na estipulação de juros superiores à taxa média, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

No tocante à cobrança do IOF, sua incidência está prevista na legislação tributária, e o STJ admite sua pactuação como encargo integrante do contrato de financiamento, inclusive com a possibilidade de ser financiado conjuntamente com o valor principal, desde que pactuado expressamente, o que se verifica nos autos.

No que se refere à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 618 (REsp 1.251.331/RS) e na Súmula 565, tenha consolidado o entendimento de que a cobrança dessa tarifa seria válida apenas
em contratos firmados até 30 de abril de 2008, recente decisão desta Corte (REsp 2104438/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24 de setembro de 2024) reconheceu a possibilidade de sua cobrança em contratos celebrados com pessoa jurídica, diante da ausência de norma padronizadora específica expedida pela autoridade monetária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO AVALISTA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA MISTA DE MATÉRIA DE AMPLA DEFESA E EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO EXIGIDO DO AVALIZADO. IMPOSSIBIDADE DE PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO NÃO APRESENTADO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO NA PETIÇÃO INICIAL.
PRECEDENTES .
POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO/TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA (TAC/CAC) EM CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .Ação de embargos à execução, ajuizada em 02/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/07/2023 e concluso ao gabinete em 31/10/2023.2.O propósito recursal consiste em definir (i) se o avalista detém legitimidade para propor de embargos à execução com pedido de revisão contratual e (
ii
) se possível, em contratos firmados com pessoas jurídicas, a cobrança das Tarifa de emissão de carnê (TEC) e de Abertura de Crédito (TAC) /Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza (CAC).3 . Não há ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.4. É possível, ao avalista que integra o polo passivo da execução, opor embargos à execução deduzindo pedido de revisão contratual, dada a sua natureza mista de matéria ampla de defesa e de excesso de execução, com preponderância desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do
débito .
Precedentes.5. A responsabilidade do avalista não pode ser superior ao exigido do avalizado. Inteligência do artigo 32 da Lei Uniforme de
Genébra
e do artigo 899, caput, do Código Civil .6. Impossibilidade de processamento de embargos à execução quando não é apresentado, na petição inicial, demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende correto. Precedentes.
7 .
Possibilidade de cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito/ Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza (TAC/CAC) em contratos bancários firmados com pessoa
jurídica.Ausência
de norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária.Precedentes
.
8 .
Recurso especial conhecido e parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de cobrança de tarifas bancárias de abertura de
crédito.(
STJ - REsp: 2104438 SC 2023/0386697-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2024).

Considerando que o contrato em análise foi firmado após a data indicada e que envolve pessoa jurídica, revela-se legítima a cobrança da referida tarifa, afastando-se, por consequência, a alegação de ilegalidade a ela referente.

Dessa forma, ausente prova da abusividade alegada, não há que se falar em revisão da cláusula contratual ou afastamento dos juros convencionados, bem como não é cabível a exclusão da Tarifa de Abertura de Crédito do cálculo do débito exequendo.

– Do Excesso de Execução

O Embargante sustenta que o valor cobrado na presente execução é excessivo e abusivo, apontando a existência de um suposto excesso de execução no montante de R$ 2.686,17, conforme planilha demonstrativa juntada aos autos.

Todavia, conforme já demonstrado nos tópicos anteriores, as alegações de ilegalidade e abusividade referentes aos encargos aplicados não foram comprovadas, não havendo nos autos elementos suficientes que evidenciem a existência de cobrança indevida ou excessiva.

Ademais, o valor cobrado encontra-se devidamente amparado pela documentação contratual e pela regularidade dos cálculos apresentados pela embargada, de modo que não se justifica a supressão ou revisão da quantia executada.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do alegado excesso, REJEITA-SE a pretensão do Embargante, mantendo-se o valor da execução conforme calculado.

Decido.

Pelo exposto, JULGO totalmente improcedentes os embargos à execução opostos por CASA DO PAO PADARIA EIRELI, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

MANTENHO a concessão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

CONDENO o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE a cópia da presente sentença nos autos da execução nº 1003276-46.2024.8.11.0051.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Nas razões recursais (ID 372765934), a recorrente sustenta as seguintes teses:

Cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil

Ilegalidade da capitalização de juros pelo método da Tabela
Price

Abusividade da taxa de juros remuneratórios

Ilegalidade da cobrança do IOF

Ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito

Excesso de execução decorrente de encargos indevidos e não dedução de pagamentos realizados

Ao final, a recorrente requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento do excesso de execução e redução do valor cobrado; subsidiariamente, a realização de perícia contábil para apuração do montante efetivamente devido; a declaração de nulidade da capitalização de juros pela Tabela
Price
; a declaração de ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios, IOF e Tarifa
de Abertura de Crédito, com restituição em dobro dos valores pagos a esses títulos; e a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões (ID 372765937), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a validade do método de amortização pela Tabela
Price
, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, a regularidade da cobrança do IOF e da Tarifa de Abertura de Crédito, e a ausência de excesso de execução.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 372765935, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID
373439372
).

A apelante formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CASA DO PAO PADARIA EIRELI

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide

A recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, na medida em que a apuração do valor efetivamente devido dependeria necessariamente da realização de perícia contábil, cuja produção foi inviabilizada pela extinção prematura do processo.

A pretensão vinculada à tese é a anulação da sentença, com determinação de reabertura da instrução para produção da prova técnica requerida, ou, subsidiariamente, a realização da perícia nesta instância.

A recorrida sustenta que a matéria debatida nos embargos é essencialmente de direito, sendo os documentos constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento judicial, de modo que a ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder instrutório do juízo, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a matéria objeto dos embargos à execução comportava julgamento antecipado ou se a produção de prova pericial contábil era indispensável ao deslinde da causa, de modo a caracterizar cerceamento de defesa pela sua não realização.

O cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial somente se configura quando a matéria debatida é de natureza eminentemente fática e a prova técnica se revela imprescindível à formação do convencimento judicial.

Quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, o julgamento antecipado da lide é
medida
plenamente
compatível com os princípios da celeridade e da economia processuais, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A orientação
deste colegiado
é firme no sentido de que o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria discutida é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, tornando dispensável a realização de perícia contábil
:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por Alexandro Alves dos Santos e
Jakeline
Coutinho de Lima Alves contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, mantendo o prosseguimento da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. Os recorrentes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil, abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, ilegalidade da capitalização de juros e excesso de execução, requerendo a cassação da sentença ou, subsidiariamente, a procedência dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário apresenta abusividade apta a justificar revisão contratual; e (
iii
) determinar se houve capitalização ilegal de juros e excesso de execução capaz de afastar a exigibilidade do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR: O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria discutida é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, tornando dispensável a realização de perícia contábil. A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva do erro nos cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, não sendo suficiente a mera insurgência genérica contra os encargos contratuais. Os próprios cálculos apresentados pelos embargantes apontam saldo devedor superior ao valor efetivamente exigido na execução, circunstância que afasta a alegação de excesso executório e evidencia inconsistência na metodologia empregada. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o contratante em manifesta desvantagem, não bastando a simples comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A taxa de juros remuneratórios de 1,85% ao mês mostra-se compatível com a taxa média de mercado de 1,52% ao mês vigente à época da contratação, inexistindo discrepância significativa apta a caracterizar abusividade. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
A Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização mensal dos juros e apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstâncias suficientes para evidenciar a regular pactuação do encargo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera divergência em relação à taxa média de mercado. A alegação de excesso de execução demanda demonstração objetiva do erro de cálculo e da cobrança superior ao valor efetivamente devido. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado após a MP nº 2.170-36/2001. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui elemento apto a evidenciar a pactuação da capitalização de juros. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 487, I, 917, § 3º, 920, II, 1.012, §§ 1º e 3º, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, art. 3º, § 2º, e art. 51, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28 e § 2º, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Decreto nº 22.626/1933; Súmula 596/STF; Súmulas 382, 539 e 541/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp nº 1.003.530/RS (Tema 247); STJ,
AgInt
no REsp nº 1.989.279/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STF, ARE nº 970.912
AgRg
/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 15.08.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1031832-59.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002340-35.2013.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023; TJMT, RAC nº 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.06.2024. (N.U 1002732-26.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

No caso em exame, a controvérsia central dos embargos à execução
gira
em torno da legalidade dos encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário, matéria que encontra solução na aplicação de orientação jurisprudencial consolidada, sem necessidade de apuração técnica individualizada.

A própria natureza da
discussão, qual seja,
validade ou invalidade de cláusulas contratuais à luz de parâmetros normativos e jurisprudenciais
,
revela que o deslinde da causa prescinde de perícia contábil, sendo suficiente a análise dos documentos contratuais e dos demonstrativos de débito já acostados aos autos.

Assim, não assiste razão à recorrente quanto à alegação de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Casa do Pão Padaria
Eireli
em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, processo nº 1003352-70.2024.8.11.0051, originário da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, a qual julgou totalmente improcedentes os embargos opostos pela apelante, manteve a gratuidade da justiça anteriormente deferida e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, com suspensão da exigibilidade.

A recorrente insurge-se contra a sentença
questionando
a validade da capitalização de juros pelo método da Tabela
Price
, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da cobrança do IOF e da Tarifa de Abertura de Crédito, e sustenta a existência de excesso de execução decorrente da não dedução dos pagamentos realizados e da incidência de encargos que reputa indevidos.

A parte recorrida, em contrarrazões, defende
a
validade do sistema de amortização adotado, a legalidade dos juros pactuados em conformidade com as taxas de mercado, a natureza tributária do IOF como encargo do tomador do crédito, a legitimidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito em contratos firmados com pessoa jurídica e a ausência de excesso de execução, sustentando que o valor cobrado corresponde ao que foi contratualmente avençado.

Delineadas as posições das partes e as controvérsias devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

2. Ilegalidade da capitalização de juros pelo método da Tabela
Price

A recorrente defende que a utilização da Tabela
Price
como método de amortização implica capitalização composta de juros, configurando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico, e que a validade de tal método dependeria de cláusula expressa, clara e acessível ao contratante quanto à sua natureza e efeitos, o que não teria sido demonstrado nos autos. A pretensão é o recálculo da dívida pelo método linear ou por outro menos oneroso.

A recorrida afirma que a Tabela
Price
constitui mero método matemático de distribuição de prestações, não configurando, por si só, capitalização ilícita de juros, e que a capitalização mensal é expressamente admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, sendo suficiente para tanto a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que se verifica no instrumento contratual em análise.

Discute-se se a utilização da Tabela
Price
no contrato em exame implica capitalização indevida de juros e se a pactuação da capitalização mensal atende aos requisitos de clareza e expressividade exigidos pela jurisprudência consolidada, de modo a autorizar ou não o recálculo da dívida.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos Temas 246 e 247, firmou o entendimento de que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui elemento suficiente para evidenciar a regular pactuação da capitalização, sendo desnecessária cláusula específica com linguagem técnico-matemática detalhada.

Nesse sentido, a Súmula 541 do STJ dispõe que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Esta Câmara já assentou que a utilização da Tabela
Price
, sendo lícita a capitalização mensal dos juros, não encerra, por si só, qualquer ilegalidade, cabendo ao devedor demonstrar, de forma concreta e individualizada, de que modo a metodologia de amortização adotada teria gerado cobrança indevida em sua operação específica, ônus do qual o apelante não se desincumbiu
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando em seu favor a posse e o domínio pleno do bem objeto de alienação fiduciária. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com supressão de prova pericial contábil requerida na contestação, e descaracterização da mora em razão de alegadas abusividades contratuais, consistentes em juros remuneratórios excessivos, capitalização diária de juros, ilegalidade da Tabela
Price
, cobrança indevida de tarifas, contratação compulsória de seguro e inclusão de acessórios sem comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa, à luz da conduta processual adotada pelo próprio apelante; e (
ii
) saber se os encargos previstos no contrato de financiamento — juros remuneratórios, capitalização de juros, Tabela
Price
, tarifas e seguro — são abusivos a ponto de descaracterizar a mora e inviabilizar a procedência da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, declarou expressamente não ter interesse na produção de qualquer prova adicional. A preclusão lógica, decorrente do comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé processual, impede que a parte renuncie à instrução probatória no momento oportuno e, posteriormente, invoque a ausência dessa mesma prova como fundamento recursal. 4. Os juros remuneratórios contratados não revelam abusividade, pois a diferença em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação é de apenas 0,13 ponto percentual ao mês, variação absolutamente insuficiente para caracterizar a desvantagem exagerada exigida pela jurisprudência consolidada do STJ como pressuposto para a revisão judicial de encargos bancários. 5. A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica, de forma objetiva, pela diferença entre o duodécuplo da taxa mensal e a taxa anual contratada. A alegação de capitalização diária, desacompanhada de qualquer demonstração técnica, não passa de conjectura insuficiente para afastar a presunção de regularidade do contrato. 6. A utilização da Tabela
Price
, sendo lícita a capitalização mensal dos juros, não encerra, por si só, qualquer ilegalidade, cabendo ao devedor demonstrar, de forma concreta e individualizada, de que modo a metodologia de amortização adotada teria gerado cobrança indevida em sua operação específica, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. 7. As alegações de abusividade referentes a tarifas, seguro de proteção financeira e acessórios foram formuladas de maneira genérica, sem impugnação específica e fundamentada dos valores cobrados, o que é insuficiente para afastar a exigibilidade de encargos contratualmente previstos. 8. Afastadas todas as alegações de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, a mora está regularmente constituída pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo destinatário, ainda que a correspondência
tenha retornado com informação de numeração irregular. Caracterizada a mora, a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da instituição financeira é consequência jurídica inevitável. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Verba sucumbencial majorada em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada, declara expressamente não ter interesse na produção de provas, operando-se a preclusão lógica, que veda o comportamento contraditório no curso do processo. 2. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários somente pode ser reconhecida quando a taxa contratada superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não bastando diferença ínfima em relação a esse parâmetro. 3. A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000 é lícita quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para sua comprovação, a diferença entre o duodécuplo da taxa mensal e a taxa anual contratada. 4. Afastadas as alegações de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, a mora regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual autoriza a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, independentemente da prova do recebimento pelo devedor." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 370, 373, I e 85, § 11; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º e 3º, §§ 1º, 2º e 6º; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema Repetitivo); STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; Súmula 382/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 541/STJ. (N.U 1019483-39.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026,
Publicado
no DJE 23/06/2026)

No caso em exame, o instrumento contratual consignou taxa de juros remuneratórios de 2,01% ao mês e 26,97% ao ano, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a regular pactuação da capitalização mensal, em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada
:

A recorrente não demonstrou, de forma concreta e individualizada, qualquer cobrança indevida decorrente do método de amortização adotado, limitando-se a alegações genéricas de anatocismo, insuficientes para afastar a presunção de regularidade do título executivo.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

3. Abusividade da taxa de juros remuneratórios

A recorrente alega que a taxa de juros remuneratórios pactuada é manifestamente superior à média de mercado para operações da mesma natureza, configurando abusividade passível de revisão judicial, com fundamento no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. A pretensão é a redução da taxa ao pata
mar
pelo Banco Central do Brasil.

A recorrida sustenta que a taxa pactuada está em conformidade com os parâmetros de mercado e que a revisão judicial somente se justifica quando demonstrada, de forma técnica e concreta, discrepância manifesta em relação à taxa média, o que não foi comprovado pela recorrente, que se limitou a alegações genéricas desacompanhadas de qualquer demonstrativo comparativo.

A questão controvertida consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no instrumento contratual é abusiva, à luz da orientação jurisprudencial consolidada sobre o controle judicial de encargos bancários, e se a recorrente produziu prova suficiente para demonstrar a alegada discrepância em relação à taxa média de mercado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o contratante em manifesta desvantagem, não bastando a simples comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A Súmula 382 do STJ reforça essa orientação ao dispor que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A taxa média de mercado constitui referencial útil para o controle da abusividade, mas não representa um teto absoluto, pois incorpora operações de diferentes perfis de risco e condições de crédito.

No caso em exame, o contrato foi celebrado em 10 de junho de 2020, com taxa de juros remuneratórios de 2,01% ao mês e 26,97% ao ano.

A consulta ao histórico de taxas de juros divulgado pelo Banco Central do Brasil para o segmento de pessoa jurídica, modalidade capital de giro com prazo superior a 365 dias, prefixado, referente ao período de 8 a 15 de junho de 2020
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2020-06-08
)
, revela que as taxas praticadas pelas instituições financeiras naquele período variavam de 0,50% a.m. a 4,90% a.m., com diversas instituições operando em patamares superiores a 1,83% a.m.

A taxa contratada de 2,01% ao mês situa-se dentro da faixa de variação do mercado para aquela modalidade e período, sendo compatível com as taxas praticadas por
diversas
instituições, não se verificando discrepância significativa apta a caracterizar abusividade.

A orientação dest
a
Câmara é no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera divergência em relação à taxa média de mercado
, conforme:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios. Inversão do ônus da prova. Dano moral. Repetição de indébito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S.A., objetivando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a descaracterização da mora, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo bancárias; (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva à luz da média de mercado do período; (
iii
) verificar se houve descaracterização da mora; (
iv
) analisar se há direito à repetição do indébito em dobro; e (v) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da contratação impugnada. III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da demonstração concreta da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto, dada a natureza estritamente documental da controvérsia. 4. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,46% ao mês) não excede o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (1,84% ao mês), razão pela qual não configura abusividade ou onerosidade excessiva. 5. A mera divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial,
pois
esta
só se justifica quando evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se constatou. 6. Não havendo abusividade nos encargos contratuais, não há fundamento para a descaracterização da mora, tampouco para a restituição em dobro de valores ou reconhecimento de pagamento indevido. 7. A ausência de ilicitude na cobrança contratual afasta a caracterização de dano moral, pois não se verifica qualquer violação à esfera extrapatrimonial da autora que justifique reparação civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática”. 2. “A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva”. 3. “Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 1.010; Lei 1.060/50, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 297, 381 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.605.591/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/09/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006534-80.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 25/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1009369-72.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10/12/2025. (N.U 1044436-04.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 05/02/2026)

A recorrente não apresentou qualquer demonstrativo técnico que evidenciasse cobrança manifestamente excessiva em sua operação específica, limitando-se a insurgência genérica contra os encargos, o que é insuficiente para afastar a presunção de regularidade do título executivo.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

4. Ilegalidade da cobrança do IOF

A recorrente sustenta que o IOF constitui encargo de responsabilidade da instituição financeira, sendo indevido o seu repasse ao tomador do crédito, e que a sua inclusão no valor financiado onera excessivamente o devedor, em violação aos princípios da transparência e da informação adequada ao consumidor. A pretensão é a exclusão do IOF do cálculo do débito exequendo e a restituição dos valores pagos a esse título.

A recorrida afirma que o IOF é tributo federal cujo contribuinte é o tomador da operação de crédito, nos termos da legislação tributária específica, não configurando
abusividade o seu repasse contratual, tampouco enriquecimento ilícito da instituição financeira, especialmente quando expressamente previsto no instrumento contratual.

Cumpre analisar se a cobrança do IOF, com sua inclusão no valor financiado, configura prática abusiva ou violação ao dever de informação, ou se, ao contrário, decorre de obrigação legal cujo ônus recai sobre o tomador do crédito, sendo legítima a sua pactuação contratual.

O contrato prevê acobrança de IOF, que, no entendimento do STJ, com base

no

procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os

REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

Nessa perspectiva, não se qualifica, em si mesmo, como encargo abusivo, mas como exação legalmente vinculada à operação contratada.

Ausente demonstração de cobrança em desacordo com a base legal de incidência ou de duplicidade indevida, não há fundamento para sua exclusão.

5. Ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito

A recorrente defende que a Tarifa de Abertura de Crédito foi cobrada sem que houvesse prova inequívoca da contratação consciente e expressa por parte do tomador, e que a sua incidência representa encargo indevido, passível de exclusão do débito exequendo e de restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrida sustenta que a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito é legítima em contratos firmados com pessoa jurídica, diante da ausência de norma padronizadora específica expedida pela autoridade monetária, e que a nulidade prevista no art. 51 do CDC exige demonstração concreta de desequilíbrio excessivo, o que não se verifica quando a tarifa está claramente indicada no instrumento contratual.

O ponto controvertido reside em definir se a Tarifa de Abertura de Crédito cobrada no contrato em análise, firmado com pessoa jurídica, é passível de revisão judicial, à luz da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, e se estão presentes os requisitos para eventual restituição dos valores pagos a esse título.

Os documentos contratuais evidenciam, ainda, que a contratação ocorreu em nome da pessoa jurídica, que o crédito foi disponibilizado em conta empresarial, bem como que a própria estrutura contratual se refere à típica operação de capital de giro voltada ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa contratante.

Assim, a controvérsia deve ser examinada à luz das particularidades inerentes às operações empresariais de crédito, especialmente no que se refere à constituição de garantias negociais destinadas à mitigação do risco financeiro da operação, circunstância que impede a aplicação automática e indistinta de entendimentos jurisprudenciais construídos especificamente para relações bancárias massificadas envolvendo consumidores pessoas físicas.

Nesse contexto, não se revela juridicamente adequada a aplicação automática da orientação consolidada pelo STJ nos Temas 618 e 619, os quais foram construídos especificamente a partir da regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional acerca de serviços bancários prioritários destinados a pessoas físicas.

Com efeito, o Tema 619/STJ fixou a seguinte tese:

“Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.”REsp
1.251.331/
RSeREsp
1.255.573/RS

A própria redação do precedente repetitivo delimita expressamente seu âmbito de incidência às operações envolvendo pessoas físicas.

No mesmo sentido, a Súmula 565 do STJ dispõe:

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

Todavia, a interpretação sistemática do precedente deve observar a moldura regulatória que lhe deu origem.

O Superior Tribunal de Justiça recentemente reafirmou a possibilidade de cobrança de TAC/TEC em contratos firmados com pessoas jurídicas, justamente em razão da inexistência de vedação regulatória específica aplicável a tais operações.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO AVALISTA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA MISTA DE MATÉRIA DE AMPLADEFESA E EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO EXIGIDO DO AVALIZADO. IMPOSSIBIDADE DE PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO NÃO APRESENTADO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO NA PETIÇÃO INICIAL.
PRECEDENTES .
POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO/TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA (TAC/CAC) EM CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .Ação de embargos à execução, ajuizada em 02/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/07/2023 e concluso ao gabinete em 31/10/2023.2.O propósito recursal consiste em definir (i) se o avalista detém legitimidade para propor de embargos à execução com pedido de revisão contratual e (
ii
) se possível, em contratos firmados com pessoas jurídicas, a cobrança das Tarifa de emissão de carnê (TEC) e de Abertura de Crédito (TAC) /Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza (CAC).3 . Não há ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.4. É possível, ao avalista que integra o polo passivo da execução, opor embargos à execução deduzindo pedido de revisão contratual, dada a sua natureza mista de matéria ampla de defesa e de excesso de execução, com preponderância desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do
débito .
Precedentes.5. A responsabilidade do avalista não pode ser superior ao exigido do avalizado. Inteligência do artigo 32 da Lei Uniforme de
Genébra
e do artigo 899, caput, do Código Civil .6. Impossibilidade de processamento de embargos à execução quando não é apresentado, na petição inicial, demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende correto. Precedentes.
7 .
Possibilidade de cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito/ Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza (TAC/CAC) em contratos bancários firmados com pessoa
jurídica.Ausência
de norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária.Precedentes
.
8 .
Recurso especial conhecido e parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de cobrança de tarifas bancárias de abertura de
crédito.(
STJ - REsp: 2104438 SC 2023/0386697-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2024)

A orientação firmada pela Corte Superior evidencia que a vedação automática reconhecida para contratos celebrados com pessoas físicas não se estende indistintamente às operações empresariais firmadas com pessoas jurídicas.

No caso concreto, além de inexistir vedação regulatória específica, verifica-se que a cobrança da TAC foi expressamente prevista no instrumento contratual, com indicação destacada do valor correspondente no quadro-resumo da operação.

Ademais, não há demonstração concreta de abusividade específica da cobrança, tampouco prova de que o encargo tenha sido utilizado para mascarar cobrança duplicada ou vantagem manifestamente excessiva.

Ressalte-se que a revisão judicial das cláusulas bancárias não autoriza invalidação abstrata de encargos livremente pactuados em operações empresariais sem demonstração concreta de ilegalidade ou desequilíbrio contratual efetivo.

Dessa forma, à luz das peculiaridades da contratação empresarial objeto dos autos e da orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção
da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito.

6. Excesso de execução

A recorrente sustenta que o valor executado é superior ao efetivamente devido, em razão da não dedução dos pagamentos realizados ao longo do contrato e da incidência de encargos que reputa ilegais, configurando excesso de execução nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil.

A pretensão é a redução do valor cobrado ao montante correto, com abatimento dos pagamentos comprovadamente realizados, ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor.

A recorrida afirma que o valor executado corresponde ao saldo contratualmente devido, devidamente atualizado, e que a recorrente não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, limitando-se a alegações genéricas de excesso, sem indicar com precisão quais parcelas foram pagas e de que forma o cálculo deveria ser refeito.

A insurgência recursal concentra-se em verificar se o valor executado pela recorrida corresponde ao saldo efetivamente devido, considerados os pagamentos realizados e a regularidade dos encargos aplicados, e se a recorrente cumpriu o ônus processual de apresentar demonstrativo próprio do valor que entende correto, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, que o embargante apresente, na petição inicial dos embargos, demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, indicando com precisão o erro de cálculo e a cobrança superior ao montante efetivamente devido.

A mera insurgência genérica contra os encargos contratuais, desacompanhada de demonstrativo técnico que evidencie objetivamente a discrepância entre o valor executado e o valor devido, não é suficiente para configurar o excesso alegado.

No caso em exame, a tese de excesso de execução
sequer
possui autonomia argumentativa
, na medida que
é inteiramente dependente da premissa de ilegalidade da capitalização de juros pelo método da Tabela
Price
, já afastada
neste voto.

O raciocínio subjacente ao parecer técnico contábil juntado aos autos parte da substituição do método de amortização contratado
,
juros compostos à taxa de 2,01% ao mês
,
pelo método de juros simples à taxa de 1,89% ao mês, concluindo que os valores pagos nas 21 parcelas (R$ 24.756,27) seriam superiores ao que deveria ter sido cobrado pelo sistema linear (R$ 22.098,07), o que geraria um indébito de R$ 2.658,20, atualizado para R$ 2.686,17 pelo INPC, e reduziria o saldo devedor remanescente para R$ 11.705,88.

Ocorre que, como já demonstrado, a capitalização mensal de juros é válida no contrato em análise, sendo a Tabela
Price
o método de amortização expressamente pactuado pelas partes e juridicamente admitido.

Afastada a premissa de ilegalidade do sistema de amortização adotado, desaparece o fundamento sobre o qual se assenta o alegado excesso, pois os valores pagos pela recorrente correspondem exatamente às prestações contratualmente devidas, calculadas com base na taxa e no método livremente avençados.

O parecer técnico apresentado não demonstra erro nos cálculos da exequente, mas propõe metodologia alternativa incompatível com o contrato celebrado, o que não configura excesso de execução, mas simples discordância com o sistema de amortização livremente pactuado.

A orientação desta Quinta Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução demanda demonstração objetiva do erro de
cálculo e da cobrança superior ao valor efetivamente devido, não sendo suficiente a mera insurgência genérica contra os encargos contratuais
:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, fundada na ausência de abusividade nas cláusulas das cédulas de crédito bancário executadas. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas caracterizam abusividade por superarem a taxa média de mercado; (
ii
) saber se a capitalização mensal de juros configura prática ilegal de anatocismo; (
iii
) saber se o Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
) implica cobrança indevida; (
iv
) saber se o laudo técnico contábil unilateral tem aptidão para demonstrar excesso de execução; e (v) saber se a pandemia da COVID-19 autoriza a aplicação da teoria da imprevisão para revisão das obrigações contratuais. III. Razões de decidir 3. A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais quando cabalmente demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que pressupõe análise do caso concreto considerando custo de captação, spread e risco de crédito. 4. A verificação das taxas médias de mercado do Banco Central para as modalidades e períodos das contratações demonstra que os percentuais pactuados se situam dentro dos limites razoáveis, não ultrapassando o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média, afastando a alegação de abusividade. 5. A capitalização mensal de juros é legítima nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, não se aplicando o entendimento restritivo da Súmula 121 do STF, superado pela evolução legislativa e jurisprudencial. 6. A utilização do Sistema Francês de Amortização constitui prática amplamente aceita no mercado financeiro e não implica anatocismo quando observada a capitalização de juros validamente pactuada, sendo desnecessária a aplicação compulsória do método de juros simples. 7. O laudo técnico contábil unilateral, embora elaborado por profissional habilitado, constitui prova produzida exclusivamente no interesse da parte, não vinculando o julgador que, no exercício do livre convencimento motivado, pode valorá-lo conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente quando parte de premissas equivocadas sobre a legalidade dos encargos contratuais. 8. A teoria da imprevisão exige demonstração cumulativa de requisitos específicos, não bastando a alegação genérica de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19, evento de impacto generalizado que não caracteriza, por si só, alteração radical das circunstâncias objetivas ou onerosidade excessiva específica ao caso concreto. 9. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica automática revisão de cláusulas validamente pactuadas, devendo ser preservado o princípio pacta sunt servanda quando ausente comprovação de abusividade, vício de consentimento ou violação ao
dever de informação. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 5% (cinco por cento), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Tese de julgamento: "1. A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo-se prova concreta de discrepância excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A capitalização mensal de juros é legítima em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, quando expressamente pactuada. 3. O Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
) constitui método válido de amortização quando observada a capitalização de juros regularmente pactuada. 4. A pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a aplicação da teoria da imprevisão para revisão de contratos bancários, exigindo-se demonstração específica e concreta dos requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; CC,
arts
. 421, 422, 478 a 480; CDC,
arts
. 4º, 6º, 39, 51, 52 e 54-C; Lei n. 14.181/2021; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27); TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025; TJMT, 1008295-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025. (N.U 1008932-36.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Assim, não assiste razão à recorrente quanto à alegação de excesso de execução.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos por Casa do Pão Padaria
Eireli
em face da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

Majoro os honorários advocatícios devidos à parte recorrida para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à recorrente.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026